Tribunal: TJBA
Processo: 8082683-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082683-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA DE ANDRADE PAIXAO Advogado(s): LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B.91). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela segurada contra sentença que julgou improcedente, em parte, o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (B.91), sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, conforme laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a segurada faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário (B.91), considerando a alegada incapacidade para o trabalho de auxiliar de serviços gerais, devido a moléstias relacionadas ao exercício da atividade laboral. III. Razões de decidir 3. O benefício de auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que se encontrar temporariamente incapacitado para o trabalho habitual, conforme art. 59 da Lei 8.213/91. 4. O laudo pericial, peça central na instrução probatória, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, afirmando que as patologias diagnosticadas (Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do Impacto e Epicondilite) encontram-se em estado de remissão, não havendo limitação para o exercício da função habitual. 5. A ausência de provas que infirmem a conclusão pericial, bem como a inexistência de documentos recentes que demonstrem agravamento da condição de saúde, corroboram a improcedência do pedido. 6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, na ausência de incapacidade comprovada por perícia médica, é inviável a concessão do auxílio-doença acidentário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Não faz jus ao auxílio-doença acidentário (B.91) o segurado que, submetido à perícia judicial, não comprova incapacidade laborativa, não se configurando os requisitos do artigo 59 da Lei 8.213/91." Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 59; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 10014605620208110055, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 04/09/2024; TJSP, Apelação Cível 1003620-42.2021.8.26.0236, Rel. João Negrini Filho, 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8082683-42.2020.8.05.0001 em que figura como apelante RITA DE CASSIA DE ANDRADE PAIXAO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA, nos termos do relatório e voto da Relatora: